Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014430-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), SUELY CARLA DE SOUZA FINATTI - CPF: 180.812.728-52 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), RONIE TAPIA CARPENTIERI - CPF: 948.898.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.502.066/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO COUTO FINATTI - CPF: 159.109.218-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DA REGRA – STJ – EXCEÇÃO A REGRA - ÔNUS DA PROVA AO DEVEDOR – COMPROVAÇÃO QUANTO A SUA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. Contudo, o art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso em testilha, em que pese as alegações da Agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1014430-20.2024.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUELY CARLA DE SOUZA FINATTI –
Id-216463687, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.o 0001078-54.2016.8.11.0012, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S. A.,
concluiu
por indeferir o pedido de liberação de valores penhorados em conta poupança.

Aduz em síntese que
a Agravante teve bloqueado valores neste processo, em contas de sua titularidade mas de natureza salarial e ainda estando em poupança (reservas financeiras equiparadas).

Afirma que os valores que estavam aplicados na conta poupança são oriundos de reservas de uma vida inteira, decorrentes de verba salarial. Foram depositados todos de uma vez porque estavam em discussão administrativa.

Assevera que deve incidir sobre o caso as regras que versam sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança, motivo pelo qual devem ser liberados os valores penhorados, até porque visa garantir o sustento de sua família.

Sustenta ainda, que a impenhorabilidade não se restringe às cadernetas de poupança, devendo ser aplicada também a qualquer tipo de aplicação financeira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de que sejam liberados os valores bloqueados, pelo menos quanto a 40 salários mínimos conforme preceitua a Lei de regência.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-216589662.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-219547173.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
concluiu
por indeferir o pedido de liberação de valores penhorados em conta poupança.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a reforma da decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de liberação de penhora no valor de
R$ 94.499,74
(noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), na conta bancária de titularidade da Recorrente.

A Agravante alega que apresentou
impugnação à penhora
sob o fundamento de que os valores penhorados são decorrentes de “
aplicação financeira equiparada a poupança
”, sendo impenhoráveis
.

Todavia, como bem realçado na decisão que se recorre, a penhora procedida se deu sobre aplicações financeiras da Agravante (02/06 – RES APLIC AUT MAIS e 06/06 – RESGATE CDB).

Nessa esteira, tem-se que referidas aplicações financeiras não são abarcadas pela proteção de impenhorabilidade trazida pela regra do art. 833, X, do CPC, a qual prevê que os depósitos de até quarenta salários mínimos realizados em cadernetas de poupança são impenhoráveis.

Depreende-se ainda que a Agravante não logrou êxito em demonstrar que a penhora teria recaído sobre verba remuneratória salarial, bem como de que referidas aplicações financeiras eram decorrentes de valores advindos de remuneração salarial e que tinham como finalidade a subsistência familiar.

O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. Contudo, o art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

Todavia, no caso em testilha, em que pese as alegações da Agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TurmaCível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’
(REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020).

Assim, é de se manter inalterada a decisão que se recorre.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024